Tribunal: TJSP
Processo: 1003706-90.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUROS DE OBRA. Verba cuja cobrança foi expressamente prevista no contrato de financiamento imobiliário firmado pelos consumidores com a Caixa Econômica Federal. Repasse que somente seria ilícito após o prazo ajustado para entrega do imóvel compromissado, o que não ocorrera. Tema 06 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de congelamento do saldo

Ementa:

JUROS DE OBRA. Verba cuja cobrança foi expressamente prevista no contrato de financiamento imobiliário firmado pelos consumidores com a Caixa Econômica Federal. Repasse que somente seria ilícito após o prazo ajustado para entrega do imóvel compromissado, o que não ocorrera. Tema 06 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de congelamento do saldo devedor. Descabimento. Atualização do valor nominal da moeda que não implica acréscimo da dívida. Correção através do INCC até o prazo final para conclusão do empreendimento e, expirado tal prazo, pelo IGP-M. Razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003706-
90.2016.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes JULIANO
TADEU BRUNELLI MARQUES e ANA PAULA BEZERRA MARQUES, é apelado
BERTIOGA 12005 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003706-90.2016.8.26.0655 -Voto no 27880
2
Voto n. 27880

Apelação n. 1003706-90.2016.8.26.0655
Comarca:
Várzea Paulista 2a VC
Ação:
Declaratória c.c. indenização
Apelante(s): Juliano Tadeu Brunelli Marques e Ana Paula
Bezerra Marques
Apelado(s):
Bertioga 12005E Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
JUROS DE OBRA. Verba cuja cobrança foi
expressamente prevista no contrato de financiamento imobiliário firmado pelos
consumidores com a Caixa Econômica Federal.
Repasse que somente seria ilícito após o prazo
ajustado para entrega do imóvel compromissado, o
que
não
ocorrera.
Tema
06
do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Pretensão
de
congelamento do saldo devedor. Descabimento.
Atualização do valor nominal da moeda que não
implica acréscimo da dívida. Correção através do
INCC até o prazo final para conclusão do
empreendimento e, expirado tal prazo, pelo IGP-M.
Razoabilidade.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação declaratória c.c. indenização e procedente a reconvenção para
condenar os autores-reconvindos no pagamento da quantia de R$
7.663,32 (fls. 240/248); apelam os vencidos asseverando, em síntese,
que: a) foi indevida a cobrança de correção monetária pelo INCC, vez
que no compromisso de compra e venda restou pactuado que as
parcelas do preço seriam iguais e fixas, bem como de juros de obra
após a data prevista para a entrega do imóvel; e, b) os danos morais
alegados estão configurados (fls. 250/259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003706-90.2016.8.26.0655 -Voto no 27880
3
Recurso tempestivo, respondido (fls. 263/275),
mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
No que tange aos juros de obra impugnados, é
mister reconhecer que, inexistindo atraso na entrega do imóvel
compromissado, não há se falar em ilegalidade do repasse de tal
verba aos consumidores, sobretudo em função da expressa previsão
contratual da cobrança no contrato de financiamento imobiliário
firmado com a Caixa Econômica Federal (fls. 59/81).
Nesse tom, aliás, é o Tema 06 aprovado pela
Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do Des.
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em 31/05/2017:
“É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou
'juros de evolução da obra', ou 'taxa de evolução da obra',
ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no
contrato para entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído período de tolerância”.
No caso em voga, os juros de obra contra os
quais se insurgem os consumidores foram cobrados enquanto ainda
não escoado o prazo para a entrega das chaves (fls. 90/103 e
105/108), do que emerge a licitude da exação realizada pela
instituição financeira.
Noutro período, desprovida de estofo jurídico a
pretensão dos consumidores no sentido do “congelamento” do saldo
devedor.
Isto porque a correção monetária não constitui
pena, mas simples atualização do valor nominal da moeda, de modo
que não representa acréscimo nenhum à dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003706-90.2016.8.26.0655 -Voto no 27880
4
Marque-se que o negócio jurídico imobiliário
dispusera de forma expressa e inequívoca a legítima atualização do
saldo devedor pelo INCC somente durante o período contratualmente
previsto para as obras (cláusula 2.2 fls. 36; capítulo IV do quadro
resumo fls. 57).
Ultrapassada tal fase, foi avençada a correção
monetária com base no IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado),
o qual, aliás, representa índice mais favorável aos consumidores.
Outrossim, não transpira dos autos a alegada
cobrança abusiva.
De rigor, portanto, a manutenção do decreto de
improcedência dos pedidos formulados na ação principal.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, majoro os
honorários sucumbenciais fixados em relação à ação principal para
15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade remanescerá
suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator